Tribunal: STF
Processo: HC 252446
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.2.2025, por Anderson Lois Gulmini Taques e outro, advogados, em benefício de Thais Menezes Montini, contra decisão proferida, em 14.2.2025, pelo Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus 
n. 981.402/PR. 



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente presa em flagrante, em 6.2.2025, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) (fl. 1, e-doc. 3). Em 6.2.2025, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública (fls. 2-6, e-doc. 7). 



    Em 12.2.2025, o Ministério Público estadual ofereceu denúncia em desfavor da paciente pelo delito tipificado no caput do art. 33 c/c o inc. III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes cometido nas proximidades de estabelecimento hospitalar) (fl. 9, e-doc. 6).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0011393-27.2025.8.16.0000 no Tribunal de Justiça do Paraná. Em 12.2.2025, o Relator, Desembargador Marcus Vinícius de Lacerda Costa, indeferiu a liminar requerida e requisitou informações à autoridade judiciária apontada como coatora 
(e-doc. 8).



    4. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual, impetrou-se o Habeas Corpus n. 981.402/PR no Superior Tribunal de Justiça. Em 14.2.2025, a Presidência daquele Superior Tribunal indeferiu liminarmente o habeas corpus, pela incidência da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, realçando “não vislumbr[ar] manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas” (e-doc. 9). 



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva da paciente. Argumenta que “a gravidade excepcional do delito não se sustenta, visto que a conversão e a manutenção da prisão estão amparadas apenas na gravidade abstrata e em elementos genéricos e subjetivos, que não individualizam a conduta da autuada, deixando o julgador, assim, de sopesar a primariedade da ré, bem como a pequena quantidade de droga apreendida (49 g de maconha e 53 g de cocaína), ainda mais quando se trata de paciente desprovida de antecedentes criminais” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Salienta ser possível relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. Afirmam ser caso de manifesta ilegalidade quanto à privação da liberdade da paciente. Assinalam que os fundamentos utilizados para a manutenção da custódia cautelar seriam inidôneos e estariam ausentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Enfatiza “que a denúncia imputa à paciente a prática do delito de tráfico de drogas, cometido em circunstâncias em que não colocou em risco os seus filhos, asseverando-se que ela não tinha anotação de outros registros criminais” (fl. 5, 
e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ex positis, pelos fatos, ora articulados, a bem da fundamentação explanada, e do muito que será suprido, presentes os requisitos legais, sintetizados nos conceitos de fumus boni iuris e periculum in mora, requer seja concedida a ordem liminar no presente writ, para que seja relaxada a prisão preventiva, ou para substituir a prisão cautelar decretada em face da paciente, por medidas mais brandas. 



    Requer-se, nesse sentido, que seja determinada a expedição de alvará de soltura em favor da paciente, face ao evidente constrangimento ilegal que está suportando e, no mérito, conceda essa Suprema Corte a ordem do presente writ, em definitivo, ratificando a liminar, ora concedida.



    Por fim, caso necessário, sejam intimados os impetrantes, com antecedência mínima de 48 horas, para ofertar sustentação oral” 
(fls. 5-6, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos constantes do processo não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 981.402/PR, proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça. O objeto da impetração naquele Superior Tribunal é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 0011393-27.2025.8.16.0000 no Tribunal de Justiça do Paraná. 



    A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    8. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, resultaria em dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual ainda não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. 
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar a alegação de ilegalidade flagrante ou teratologia, é de se anotar que o Relator da segunda instância ratificou os fundamentos adotados pelo juízo de primeiro grau e indeferiu a medida liminar requerida, nestes termos: 



    “I – Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pleito liminar, eis que não obstante a ação constitucional tivesse sido impetrada por advogado, não foi instruída com cópia do decreto prisional (mov. 11.1). 



    II - O ato inquinado de coator foi anexado posteriormente, possuindo o seguinte teor no que tange ao periculum libertatis:



    No que toca ao periculum libertatis, entende-se caracterizada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, compreendida como necessidade de evitar-se o cometimento de novos delitos. Tal necessidade é evidenciada pela gravidade dos fatos concretos trazidos à baila (modus operandi), que dão conta da periculosidade social da autuada, decorrente da quantidade e variedade de droga apreendida, acompanhada de aparelhos de telefone celular e dinheiro em espécie. Ressalta-se que a prática se deu nas proximidades 
do Hospital Santa Clara em Colorado-PR, demonstrando 
assim, maior reprovabilidade da conduta. Ademais, pelas circunstâncias fáticas que legitimaram sua prisão em flagrante, nota-se que a autuada se dedica habitualmente à prática do crime de tráfico de drogas. Conforme informado pela Autoridade Policial, no dia de hoje, a equipe investigativa efetuou diligências de campo pelas imediações do Hospital Santa Clara, haja vista ter recebido diversas informações de possível tráfico de drogas na Rua Santa Maria, nº 50. Consta que durante a atividade de observação e campana no local, foi possível verificar o momento em que um indivíduo, de camisa ‘laranja’ se aproximou de uma mulher, próximo ao local indicado, e aparentou efetuar aquisição de entorpecente. Ato contínuo, a equipe policial fez o acompanhamento móvel do suposto usuário e, já distante do local da compra, foi feita sua abordagem. No momento, o usuário jogou ao chão um invólucro branco, o qual, recuperado, verificou se tratar de cocaína, confirmando, assim, a negociação realizada pouco antes. Em seguimento, a equipe da polícia civil, com apoio operacional da Polícia Militar e Polícia Penal, efetuou a entrada na residência indicada. Em buscas, foram localizadas outras diversas porções de cocaína, porções de maconha e quantia em dinheiro de R$ 1.300,00 (mil trezentos reais). Registre-se que parte da substância consistente em cocaína foi encontrada enterrada no quintal. Ainda, consta que a substância encontrada com o usuário possuía igual invólucro das demais substâncias localizadas na residência. Em Delegacia, o usuário abordado, MANOEL JOSÉ DE REZENDE, foi formalmente inquirido e confirmou que havia adquirido a substância nas proximidades do Hospital Santa Clara de uma mulher. Confirmou, ainda, que no momento da abordagem tentou se desvencilhar da porção que havia acabado de adquirir. Também foi ouvida VALÉRIA DA SILVA GARCIA TEIXEIRA, esposa da ora conduzida, cujo depoimento corroborou os demais elementos informativos angariados aos autos. Disse que já visualizou usuários de drogas procurando a autuada na residência, a fim de realizar a compra de drogas. Vê-se, assim, que há concreto receio de perigo, bem como a presença de fatos novos e contemporâneos que justificam a decretação de prisão preventiva, dado o perigo gerado pelo estado de liberdade da autuada. Esse cenário demonstra a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, evitando, assim, que a autuada, estimulada pela impunidade, volte a delinquir. A ordem pública, defendida pelo art. 312 do CPP, como pressuposto para a segregação cautelar do indivíduo, não é senão essa tranquilidade e paz social que devem nortear a convivência dos diversos atores do corpo coletivo, esta afetada pelo delito supostamente cometido pela autuada. Por derradeiro, registre-se que as condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa, emprego lícito, etc.) não têm o condão de, por si só, evitar a decretação da prisão preventiva, quando existem elementos probatórios concretos que justificam a segregação cautelar, como é o caso dos autos (...). Ainda sob esse enfoque, inadequado seria perder de vista que o fato de a autuada ostentar condições pessoais favoráveis, especificamente a primariedade, não impediu a suposta prática dos reprováveis atos que lhes são imputados. Ressalte-se que, pelas mesmas razões que justificam a prisão preventiva, mostram-se inviáveis as medidas cautelares. Nos termos do  
art. 282 do CPP, estas devem ser aplicadas observando-se ‘necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais’ e a ‘adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado’. No caso, as medidas cautelares diversas da prisão não são adequadas, pois as circunstâncias em que foram cometidos os supostos delitos revelam particular gravidade, demonstram a periculosidade social da noticiada. Portanto, a ordem pública não estará devidamente protegida com a autuada em liberdade, pelo que é imperiosa a decretação da prisão preventiva. 4. Diante do exposto, HOMOLOGO a prisão em flagrante de THAIS MENEZES MONTINI e CONVERTO em prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 c/c art. 310, II, c/c art. 313, I, todos do CPP (mov. 12.8).



    Observa-se, assim, que não há qualquer ilegalidade constatada de plano, estando a deliberação fundamentada em elemento concreto, extraído dos autos, consistente na necessidade de obstar a reiteração delitiva por parte da paciente. Os policiais civis confirmaram a existência de denúncias indicando o tráfico de forma habitual por parte de Thais Menezes Montini, com a condução de um usuário de cocaína, que tinha acabado de adquirir o entorpecente dela, à autoridade policial. 



    De mais a mais, a possibilidade de aplicação do artigo 319 do CPP, na espécie, será sopesada pelo Colegiado, por ocasião do julgamento definitivo da ordem. 



    Outrossim, o pedido de prisão domiciliar ainda não foi analisado pela magistrada, consoante observa-se do vídeo da audiência de custódia, tendo relegado o seu exame para após a realização de estudo social junto à mãe da paciente com quem se encontram os filhos dela. Portanto, não é possível o seu enfrentamento, diretamente nesta Corte de Justiça, sob pena de supressão de instância. 



    III – Dessa forma, indefiro o pleito de reconsideração da liminar. 



    IV – Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, que deverá esclarecer se o estudo social já foi realizado, destacando a urgência na sua confecção” (e-doc. 8). 



    11. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 981.402/PR no Superior Tribunal de Justiça, buscando-se a revogação da custódia cautelar, com os argumentos de ausência de fundamentação idônea da decisão pela qual decretada a custódia cautelar e falta dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. A impetração foi indeferida liminarmente pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que assentou:



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    (...) In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base elementos concretos que indicam a gravidade do crime, tendo em vista ter sido apreendida a quantidade de 49 gramas de maconha e 53 gramas de cocaína (fls. 24 e 19/20). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus” (e-doc. 9). 



    12. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva da paciente. A custódia cautelar foi decretada para preservação da ordem pública, fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva.



    Enfatizou-se a “periculosidade social da autuada, decorrente da quantidade e variedade de droga apreendida [49g de maconha e 53g de cocaína, e-doc. 4], acompanhada de aparelhos de telefone celular e dinheiro em espécie. Ressalta-se que a prática se deu nas proximidades do Hospital Santa Clara em Colorado-PR, demonstrando assim, maior reprovabilidade da conduta. Ademais, pelas circunstâncias fáticas que legitimaram sua prisão em flagrante, nota-se que a autuada se dedica habitualmente à prática do crime de tráfico de drogas” (fls. , e-doc. ). 



    13. Na espécie vertente, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a necessidade de garantir-se a ordem pública, evidenciada pelo modus operandi, a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva serem motivos idôneos para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.213-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.6.2023). 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Processual Penal. Tráfico de Drogas. 3. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Gravidade concreta. Resguardo da ordem pública. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 248.133-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.12.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva, e na necessidade de resguardar a instrução processual. 



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 216.003-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.3.2023). 



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    14. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações dos impetrantes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NEGATIVA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.437-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    15. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018). 



    16. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento em relação aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça do Paraná haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.



    17. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal estadual não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional da paciente.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus, por incabível exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como demonstração de constrangimento, ilegalidade ou abuso de poder. 



    18. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    19. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora